Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante suscita omissão no acórdão, uma vez que teria deixado de se manifestar sobre a validade da contagem do prazo de tolerância, em dias úteis, conforme jurisprudência dominante.
3. Sem razão. O acórdão, no item 2, foi claro ao pontuar a abusividade do estabelecimento do prazo de tolerância em dias úteis, por impor exagerada desvantagem ao consumidor, inclusive trazendo jurisprudência correlata. Com efeito, os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé, na conclusão e na execução do contrato, segundo expressa disposição normativa do art. 422 do CC. A cláusula 7.1 do contrato, que prevê a contagem do prazo de tolerância em dias úteis, é inelutavelmente abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e resulta na nulidade de sua previsão, a teor do que dispõe o inciso IV do art. 51 da Lei n. 8.078/90.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.